Tribunal: TJMT
Processo: 1013909-46.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013909-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), CICERA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 391.714.854-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, ausente um dos requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para a suspensão dos respectivos descontos consignados em folha, mormente considerando que os mesmos são efetivados há vários anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1013909-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S): CÍCERA DA SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO(S): BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CICERA DA SILVA OLIVEIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Materiais e Morais nº 1019776-91.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
, que indeferiu a tutela de urgência, onde se pretendia suspender descontos realizados no seu benefício previdenciário.

A agravante aduz em suas razões recursais que
“a presente demanda está calcada na falha da prestação de serviço do Banco Réu, ora Agravado, pois este vem efetuando descontos em sua aposentadoria e em sua conta corrente desde fevereiro de 2016, estes decorrentes de suposto “cartão de crédito consignado” contratado pela Requerente”
(sic).

Assevera ser
“evidente o perigo da demora na devolução dos valores descontados indevidamente do Autor, tendo em vista o aumento inflacionário nos alimentos e do combustível por consequência da pandemia”
(sic).

Entende que
“presentes os requisitos, justificável é a concessão da liminar, “inaudita altera pars”, visando a imediata suspensão dos descontos referente ao RMC Contrato nº 10834928 e 8439257, alusivo a Cartão de Crédito, do Benefício nº 171.068.232-6, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
(sic).

Com esses argumentos, requer o provimento recursal para suspender imediatamente os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 15/07/2022, conforme decisão de Id. 135593664.

A parte agravada não ofertou as contrarrazões, conforme certificado no Id. 140109161.

Isenta de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id. 135248666.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche ou não os requisitos previstos no art. 300 do CPC, para suspender os descontos realizados em seu benefício previdenciário, referente aos contratos de empréstimo nºs. 8439257 e 10834928, na modalidade cartão de crédito consignado, dos quais aduz que não contratou.

O juízo
“a quo”
indeferiu
a tutela de urgência,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)Verifica-se não ser possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que necessária à dilação probatória acerca da formalização ou não do pacto pela parte autora. Ademais, não se vislumbra a urgência do pedido, já que os descontos estão sendo realizados desde junho de 2017, conforme data de inclusão constante no extrato de id. 877909129, pág.03, mas ajuizou a demanda apenas agora. Não bastasse isso, a parte autora não demonstrou que a parte requerida, em uma eventual sentença de procedência, não poderá restituí-la integralmente e devidamente corrigido os descontos efetuados. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. (...)”
(Id. 135236665).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada deve ser mantida, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

Isso porque, dos documentos juntados na origem, não se vislumbra dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que a própria autora/agravante aponta que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de
06/2017

(Id. 877909129 – fl. 03 – autos de origem), ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em
30/05/2022
, o que afasta a urgência do pedido.

De igual modo, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do recorrente, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em
periculum in mora
para o sobrestamento de tais descontos, tendo em vista que mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que adquiriu, em agosto de 2018, um empréstimo consignado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, através do banco requerido, ora agravante, e que acreditou estar contratando um empréstimo consignado pessoal que duraria por 24 (vinte e quatro) meses – de agosto/2018 a agosto/2021 -, com parcelas de R$ 118,50 (cento e dezoito reais e cinquenta centavos).

Ainda asseverou que durante a contratação foi informada que precisaria ter o cartão do banco BMG para receber o consignado, visto que não haveria como liberar o consignado sem ter o cartão. Contudo, em nenhum momento foi informada que estaria contratando empréstimo do próprio cartão de crédito, até porque essa modalidade é totalmente inviável e onerosa.

Ou seja, a autora/agravada não nega que pactuou com o réu/agravante. Assim, por mais que a autora tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas e ampla dilação probatória.”
(N.U 1002558-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRETENSA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS TIDOS POR ILEGAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DEDUÇÕES MENSAIS QUE OCORREM HÁ MAIS DE DOIS ANOS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2017, impondo-se a manutenção do decisum que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Sendo a decisão é provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.”
(N.U 1015715-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022